Tribunal: TJES
Processo: 0014375-03.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014375-03.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DEYVID COSTA DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DOIS RECORRENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES) E ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 10.850/13. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NO LOCAL DO CRIME. REJEITADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A comprovação da materialidade, quando não for realizada a perícia, pode ser comprovada por outros meios de prova. Assim, mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva.” (STJ; AgRg-RHC 141.911; Proc. 2021/0025829-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021). Preliminar rejeitada.
2. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, devendo-se submeter o ato pelo qual os recorrentes foram pronunciados ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
Deyvid Costa de Almeida
e
Andre Tairones Santana Alves
, em face da r. sentença de fls. 326/330 dos autos físicos.

Antes de apreciar o mérito da causa, é imperiosa a análise da
preliminar
suscitada pela defesa, que, em síntese, suscita a nulidade da sentença em razão da ausência de exame pericial no local do crime, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo, a defesa dos recorrentes.

Decerto, nos crimes que deixam vestígios, também conhecidos como crimes “não transeuntes”, a prova pericial é exigência que decorre da norma prevista no artigo 158 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“
Art.158
. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Contudo, a doutrina e a jurisprudência pátria vêm mitigando a rigidez dessa norma, aceitando excepcionalmente outros meios de prova para suprir a ausência da prova pericial, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO E FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERÍCIA OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DECISÃO DEFERINDO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.[...
]
2. A
comprovação da materialidade, quando não for realizada a perícia, pode ser comprovada por outros meios de prova
. Assim,
mesmo em crimes materiais que deixam vestígios, é possível a aferição da materialidade delitiva por outros elementos de prova, lícitos e adequados, para demonstrar a verdade real dos fatos, não sendo o exame pericial a única forma idônea para aferição da materialidade delitiva
. Precedentes do STJ.
[...]
4. Assim, embora não se desconheça a relevância do exame quando a infração penal deixar vestígios,
não há motivos para se declarar a nulidade processual quando a materialidade delitiva restar comprovada por outros elementos probatórios
, pois da prova técnica questionada não caracteriza óbice ao prosseguimento da ação penal. Efetivamente, foram apontados elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, de modo que se revela prematuro o seu trancamento. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-RHC 141.911; Proc. 2021/0025829-4; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. CRIME CONTRA A FAUNA. TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.605/1998). MAUS TRATOS (ART. 32, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AFASTAMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, DO PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO ART. 29, § 2º DA LEI Nº 9.605/1998. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes
, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais (AGRG no AREsp 1104676/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019). 2. Na hipótese,
embora se trate de crime que deixa vestígios, a perícia se mostrou dispensável no caso em análise, uma vez que a conduta típica praticada pelo ora agravante foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal
.[...
]
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg-HC 716.459; Proc. 2022/0000076-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJE 14/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -[...
]
. Ademais, como é cediço, a
usência de laudo de local o crime não possui o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime ou a vício de nulidade do processo, eis que este não é o único meio hábil para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios, particularmente, quando existem nos autos outras provas suficientes para suprir-lhe quando da sua falta
.
[...]
2.2. Recurso improvido.
(TJES; APCr 0000515-78.2013.8.08.0067; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 05/08/2020; DJES 06/10/2020)

Sendo assim, por não vislumbrar nulidade processual na ausência de laudo pericial no local do crime, eis que os fatos delitivos podem ser comprovados por outros meios de prova, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, cuidam-se os presentes autos de recurso em sentido estrito, interposto por
Deyvid Costa de Almeida
e
Andre Tairones Santana Alves
, em face da r. sentença de fls. 326/330 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 05/06 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...] no dia 24 de agosto de 2021, por volta das l8h00m1n.junto a Rua São Lázaro, bairro Conquista, nesta capital. os denunciados ANDRÉ TAIRONES SANTANA ALVES e DEYVID COSTA DE ALMEIDA, em concurso de pessoas com outros dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, utilizando-se de armas de fogo, que portavam de forma irregular e em desacordo com determinação legal, desferiram diversos disparos contra os policiais militares CB/PMES Cristiano de Almeida Ruela, SD/PMES Felipe Guedes Gomes da Silva e SD/PMES Michel de Souza Varejão, não logrando êxito na consumação do triplo homicídio por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que as vítimas repeliram a injusta agressão de forma necessária e proporcional, também efetuando disparos de arma de fogo. fato que lhes garantiu a sobrevida.

Narram os autos que no dia dos fatos, a Forca Tática do 10 BPM recebeu informações de que havia indivíduos fortemente armados no "Moito da Conquista" com a intenção de promover um "ataque" a rivais do tráfico de drogas do bairro Nova Palestina.

Com efeito, cientes de que se trata de local que dá acesso à área de mata, os policiais militares organizaram urna operação e se dirigiram ate o Morro da Conquista com a intenção de promover um ataque a rivais do tráfico de drogas do bairro Nova Palestina.

Narra-se que chegando ao Morro da Conquista, os policiais militares se dividiram em equipes para efetuar um cerco tático, fazendo com que os integrantes da facção criminosa empreendessem fuga, quando em dado momento os denunciados, cada qual portando uma arma de fogo, na companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, se depararam com a patrulha composta pelos policiais CB/PMES Cristiano de Almeida Ruela, SD/PMES Felipe Guedes Gomes da Silva e SD/PMES Michel de Souza Varejão, momento em que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os agentes da segurança pública.

As provas dos autos denotam que os policiais militares se abrigaram e revidaram a injusta agressão de forma necessária e proporcional, também efetuando disparos [...].”

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
André Tairones Santana Alves
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), artigo 2º, § 2º, da Lei nº 10.850/13, e artigo 14, da Lei 10.826/03 e
Deyvid Costa de Almeida
nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes) e artigo 2º, § 2º, da Lei nº 10.850/13, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformadas, nas razões recursais sediadas às fls. 345/354 e 377/404 dos autos físicos, as defesas postulam a impronúncia dos réus, sob o fundamento de ausência de provas suficientes no caderno probatório que evidenciem a autoria e a materialidade delitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/08, dispõe
sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria
, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de tentativa de homicídio está devida e
suficientemente comprovada
pelo Boletim Unificado às fls. 19/23, Auto de Apreensão à fl. 49/50, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 51, Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 80/124, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material à fl. 288/291, e especialmente pela prova oral produzida na fase investigativa e em juízo.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, primeiramente saliento que, ainda em esfera investigativa, a vítima Cristiano de Almeida Ruela, às fls. 27/29, esclareceu os fatos com detalhes, vejamos:

[
...
]Na presente data, por volta das 14hOOmin, os Policias da Forca Tática do 1° BPM recebeu informações dando conta do indivíduos fortemente armados no Morro do Conquista e quo esses criminosos teriam a intenção do promover u
m
"ataque" a riva
i
s no bairro Nova Palestina
[...] Além do apoio aéreo, as equipes de Forca Tática
realizaram u
m
cerco, co
m
equipes se dirigindo direta
m
ente a Rua São Lázaro, no Morro do Conquista, urna equipe acessando a Rua Santa Rita de Cássia e outra equipe acessou a pedreira a fi
m
de cercar possível rota de fuga. Quando os criminosos visualizaram as viaturas empreenderam fuga em direção a patrulha sob comando do Cb Almeida, RG 18.438-5. Ao avistarem Os policiais, 04 criminosos efetuaram entre 15 e 20 disparos na direção dos policiais, que se abrigaram e conseguiram responder a injusta agressão
[...] Só não forma efetuados mais disparo
s
por parte dos militares em razão dos criminosos terem s homiziado na mata e efetuado disparos em local que não era possível mais visualizá-los. Momento em que houve comunicação via rádio entre os militares empenhados, todos se dirigindo para o local em que os criminosos fugiram. Os
tr
ip
u
lantes operacionais da aeronave visualizaram 02(dois) suspeitos, sendo visto um deles de posse arma de fogo em mãos. O helicóptero sobrevoou a região em que os suspeitos foram vistos, só restando uma área a ser verifi
ca
da por terra.
[...]
Os integrantes da aeronave, juntamente com militares da Forca Tática, realizaram buscas a pé e lograram êxito em localizar um indivíduo, identificado como ANDRE TAIRONES SANTANA ALVES, 30 anos, que estavam deitado, homiziado no mato. Foi procedida busca pessoal pelo Sd Varejão e localizado. em sua cintura urna arma de fogo, pistola marca Glock, calibre 9mm, com seletor de rajada que torna a arma automática, carregada com 06 (seis) munições de mesmo calibre, havendo também um carregador sobressalente carregado com 15 (quinze) munições e no seu bolso outras 37 (trinta e sete) munições, todas de mesmo calibre, além de um aparelho celular. Os militares Cb Almeida, Sd Varejão e Sd Gomes, reconhecem ANDRE TAIRONES com um dos autores dos disparos contra esses militares em ANDRE TAIRONES com um dos autores dos disparos contra esses militares. Os militares deram prosseguimento as buscas sendo que posteriormente, a cerca de 100 metros de onde foi detido ANDRE TAIRONES, foi localizado um segundo suspeito. Ao ser iniciada a abordagem, esse individuo, posteriormente identificado como DEYVID COSTA DE ALMEIDA, 27 anos, tentou se evadir, se atirando de uma pedra e se homiziando em urna área de bambuzais policiais
vítimas dos disparos, também reconheceram DEYVID como autor dos disparos, em razão de ser o único de calca jeans, contudo, ele se encontrava co
m
uma camisa preta, tendo sido visto portando uma pistola co
m
carregador alongado. i deixada no local, constando em anexo digital desta BU registro de suas fotos. Informo que o detido ANDRE TAIRONES, vulgo "Tairone", é apontado como gerente principal dos irmãos Vera no Morro do Conquista e estaria a frente dos
últim
os confrontos
com
criminosos do bairro Nova Palestina. Quanto ao DEYVID, apesar não ser detido co
m
arma de fogo, foi reconhecido pelos militares vítimas corno autor de disparos.
[...].”

Em juízo, em mídia acostada à fl. 256 dos autos físicos, os ofendidos Cristiano de Almeida Ruela e Filipe Guedes Gomes, que são policiais militares, confirmaram todas as informações prestadas em esfera investigativa, narrando que se dirigiram ao local em razão do recebimento de informações de que indivíduos fortemente armados estavam planejando um ataque contra grupos rivais, de modo que foram preservar a segurança dos moradores locais.

Diante disso, os policiais se abrigaram em local de grande vegetação, oportunidade em que visualizaram 04 (quatro) indivíduos com arma de fogo, os quais passaram a efetuar diversos disparos contra os policiais militares.

Importante ressaltar que
as vítimas, que,
rememoro,
são agentes públicos, foram expressos em dizer que visualizaram claramente os indivíduos atirando em sua direção, além de reconhecerem os ora recorrentes como dois dos atiradores
.

Quanto aos réus, tanto em esfera policial, quanto em juízo, negaram a autoria delituosa, todavia, com o acusado
André Tairones Santana Alves
foi apreendido uma pistola e um carregador de munições, enquanto com
D
e
yvid Costa de Almeida
foi encontrada a chave da motocicleta de um dos donos do tráfico de drogas do Morro do Macaco, localizado em Vitória.

Dessa maneira, todas as provas supramencionadas demonstram a
existência de fortes indícios da autoria do
s
acusado
s

D
e
yvid Costa de Almeida
e
André Tairones Santana Alves
, ora recorrentes, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra 03 (três) policiais militares.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação,
deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão na qual se indefere liminarmente a impetração quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado na inicial, uma vez que, nos termo
s do acórdão hostilizado, os indícios de autoria foram calcados em provas produzidas em juízo (fls. 41/43).
Isso porque a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime (AGRG no AREsp n. 2.154.116/RN, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 772.898; Proc. 2022/0301396-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/12/2022; DJE 15/12/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. IN DUBIO PRO SOCIETAT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema: Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)
.
2. As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, está presente nos autos pelo laudo cadavérico de fls. 116/117. Quanto a participação ou autoria, entendo que há sim indícios, ainda que consubstanciado no depoimento da testemunha sigilosa, a qual viu os fatos e narrou a conduta dos envolvidos, inclusive confirmando o seu depoimento em juízo.
3. Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao Conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0008868-86.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pan
dolpho Kiffer; Julg. 28/09/2022; DJES 06/10/2022)

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, no sentido de que esses teriam praticado o crime de homicídio tentado apurado nos presentes autos, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia dos recorrentes.

Na mesma perspectiva a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 4398467, sustentou que “
os indícios suficientes de autoria restaram comprovados pela prova testemunhal produzida nas esferas policial e judicial, que esclarece os fatos ocorridos na ocasião, apesar da negativa por parte dos recorrentes, as testemunhas ouvidas tanto na esfera policial quanto em juízo confirmam os fatos narrado na exordial
”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)